Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. QUITAÇÃO DE CONTRADO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE INCONTROVERSA. ENVIO DE BOLETO VIA APLICATIVO WHATSAPP. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. INOCORRÊNCIA. EMISSÃO FRAUDULENTA FORA DO ÂMBITO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. FALHA DE SEGURANÇA. NÃO DEMONSTRADA. CONTEXTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes enquadrá-los no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.
2. A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3o).
3. A partir dos fatos e documentos que instruem o feito, denota-se que a fraude se desenrolou a partir da ida da autora a uma suposta financeira com a finalidade de realizar um empréstimo, obstaculizado diante do financiamento preexistente junto ao Banco. Direcionada para conversa, via WhatsApp, com suposta funcionária da financeira, a qual, após solicitar algumas informações sobre dados pessoais e do contrato, emitiu o boleto fraudado.
4. O comprovante de pagamento do boleto apresentado pela autora indica como beneficiário do pagamento terceira pessoa, o que faz reconhecer que o valor pago pela autora não foi revertido em favor do banco requerido, provavelmente por fraude na emissão do documento.
5. Ainda que o boleto possua dados aparentemente verossímeis no seu bojo, em verdade, se trata de fraude perpetrada por terceiro, já que não foi o banco réu o beneficiário final do depósito realizado por meio de boleto fraudado.
6. Verifica-se que a autora não agiu com a devida cautela no momento de quitar a dívida do contrato de empréstimo de valor elevado (R$ 50.868,70) tendo comparecido presencialmente a uma suposta intermediadora, ao invés de procurar o Banco credor. Portanto, não se atentou para os detalhes da transação, o que traz pra si a culpa exclusiva pelo ocorrido, não sendo o caso de fortuito interno da instituição financeira ré.
7. Negou-se provimento ao apelo.